Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707016-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AROLDO ARANTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 147550178) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato e inexistência de débito ajuizada por Aroldo Arantes, deferiu a tutela de urgência para: (...) determinar à ré que A) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica decorrente do débito objeto dos autos, no imóvel situado à núcleo Rural Rio Preto chácara 11, Planaltina-DF, com inscrição de n. 1349683-2; B) suspenda a cobrança do débito objeto dos autos até o julgamento definitivo da lide e C) continue a efetuar a medição mensal do consumo de energia elétrica gerando mensalmente as respectivas faturas, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) por cada descumprimento, até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 44109908), a agravante argumenta estarem ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteado pelo autor agravado. Salienta inexistir aparência do bom direito aos fatos narrados pela parte autora na origem, porquanto a fatura de energia impugnada corresponderia ao consumo não faturado da unidade consumidora, em decorrência de problemas verificados no aparelho de mediação, o que teria dado origem ao Termo de Ocorrência e Inspeção n. 126487. Afirma ter observado o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para apuração do consumo não faturado e devido pela unidade consumidora, notadamente o que disporia o art. 595, III, do referido instrumento normativo. Discorre detalhadamente sobre o procedimento adotado para apurar o valor de R$167.927,39 (cento e sessenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) imputado ao consumidor agravado. Entende ter agido no exercício regular da sua atividade delegada como concessionária de serviço público para recuperação de receita e que a jurisprudência supostamente reconhece a regularidade dessa cobrança, quando respeitado o procedimento normativo, como seria a hipótese. Reitera ter sido indevido o deferimento da tutela de urgência na origem, o que a estaria onerando, já que depende da contraprestação pecuniária dos consumidores para prestar o serviço contratado. Aduz estarem reunidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito da lide. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, indeferindo o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte autora agravada. Preparo recolhido (IDs 44112164 e 44112163). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da medida vindicada. De início, convém registrar excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor informa que em 25 de janeiro de 2023 foi surpreendido com uma conta no valor R$ 169.091,82. Ao analisar detidamente a conta observou que referida quantia foi arbitrada pela requerida através de inspeção realizada no dia 02 de setembro de 2022 onde constatou que o relógio estaria com “medidor avariado”. Sustenta que não foi não participou da inspeção realizada em seu medidor e que o valor foi definido de forma arbitrária pela empresa ré. Verifico que o período da suposta irregularidade na instalação corresponde a 11/09/019 à 02/09/2022, e que se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Ora, se débitos vencidos há mais de 90 dias não podem ensejar a interrupção do serviço uma vez que o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, a ré não pode se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora para suspender eventual pretensão da ré na suspensão do corte fornecimento de energia elétrica na residência da autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito é inerente à própria natureza do serviço prestado, por, frise-se, tratar-se da prestação de serviço público essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá interromper os serviços e cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que A) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica decorrente do débito objeto dos autos, no imóvel situado à núcleo Rural Rio Preto chácara 11, Planaltina-DF, com inscrição de n. 1349683-2; B) suspenda a cobrança do débito objeto dos autos até o julgamento definitivo da lide e C) continue a efetuar a medição mensal do consumo de energia elétrica gerando mensalmente as respectivas faturas, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) por cada descumprimento, até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais). Na hipótese, a despeito dos argumentos veiculados pela agravante em suas razões, não se vislumbra a presença do periculum in mora. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, não consubstancia prejuízo material de difícil reparação à agravante, consoante alegado nas razões recursais. É certo que a impossibilidade de cobrança do crédito neste momento não afasta a pretensão em momento ulterior, sendo que, no caso de improcedência da demanda, a concessionária de serviço público poderá prosseguir normalmente com a cobrança efetuada. Ao reverso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação subsiste, nesta fase, em prejuízo do consumidor agravado, uma vez que o não pagamento da fatura pode gerar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora